Tribunal: TJDFT
Processo: 0738680-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738680-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE SALLABERRY VIANNA, IRIS CLAUDINE SILVA VIANNA AGRAVADO: HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A., HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores JORGE SALLABERRY VIANNA e IRIS CLAUDINE SILVA VIANNA contra a decisão que, nos autos da ação de resilição contratual ajuizada em desfavor de HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S/A e HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S/A, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Paraipaba – CE, em prestígio à cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato (Id 247610174, origem). Os agravantes, em suas razões (Id 76114200), alegam que a decisão recorrida contraria o disposto no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, o qual assegura ao consumidor o direito à facilitação na defesa, inclusive com a inversão do ônus da prova e a escolha do foro mais favorável. Ponderam que o artigo 101, inciso I, do CDC prevê a possibilidade de propositura das ações no domicílio do autor consumidor, ainda que o foro estabelecido no contrato tenha sido outro. Defendem que, na qualidade de consumidores, têm foro privilegiado para ações que envolvam negócios jurídicos que configurem relação de consumo, tratando-se de competência absoluta, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requerem o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que a competência do Juízo de Brasília seja mantida. Preparo regular (Id 76117526). Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme Tema 988, cuja tese restou assim estabelecida: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso vertente, a decisão objeto deste agravo de instrumento determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Paraipaba – CE, conforme cláusula de eleição de foro. Assim, apesar de a questão da competência não estar no rol do artigo 1.015 do CPC, é possível aplicar o entendimento exposto no recurso repetitivo, por não ser razoável remeter a discussão apenas para eventual recurso de apelação. Dessa forma, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos à Comarca de Paraipaba - CE até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora